Tribunal: STF
Processo: AI 436850
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO
DO INSTRUMENTO.
Se nos autos principais não existe procuração em
favor do advogado do agravado, não basta a afirmação do agravante de
 que falta essa peça de traslado obrigatório, sob pena de
não-conhecimento do agravo, sendo indispensável, portanto, a juntada
 de certidão dessa ausência.
Agravo regimental a que se nega
provimento.